Tribunal: TJBA
Processo: 8054335-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054335-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EVA DE OLIVEIRA BATISTA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELO CREDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DESBLOQUEIO INTEGRAL DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida por instituição financeira. 2. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à execução, determinando o desbloqueio parcial de R$ 1.223,49, mas mantendo constrição judicial de R$ 2.026,85, correspondentes a 30% dos proventos de aposentadoria da executada. 3. A recorrente, de 84 anos, alegou risco à própria subsistência e violação à norma da impenhorabilidade absoluta de verba alimentar. Sustentou também que o percentual de 30% foi fixado de ofício, sem pedido expresso do credor, caracterizando decisão extra petita. 4. Deferido pedido de efeito suspensivo, com determinação de desbloqueio imediato da quantia constrita. 5. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se é possível manter a penhora de 30% sobre proventos de aposentadoria, diante da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; b) saber se houve decisão extra petita por fixação de percentual de bloqueio não requerido pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados têm origem exclusiva em benefício previdenciário, recebidos mensalmente pela Agravante em montante inferior a 50 salários-mínimos. 8. O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, sendo admitida sua mitigação apenas nas hipóteses do § 2º do mesmo artigo, o que não se verifica na espécie. 9. A jurisprudência do STJ admite relativização da regra da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de que a medida não comprometerá o mínimo existencial do devedor. 10. A Agravante é idosa, com 84 anos de idade, e demonstrou hipervulnerabilidade, com despesas presumivelmente elevadas com saúde, alimentação e cuidados pessoais. 11. A manutenção do bloqueio de 30% da aposentadoria compromete sua dignidade e subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. 12. Além disso, o Juízo de origem fixou o percentual de forma genérica, sem pedido específico do credor e sem fundamentação concreta, incorrendo em julgamento extra petita e desconsiderando os princípios da congruência e fundamentação adequada. 13. A jurisprudência do STJ confirma a necessidade de preservar a dignidade do devedor idoso e a absoluta impenhorabilidade de proventos em casos como o presente. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio integral da quantia de R$ 2.026,85, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de verba alimentar indispensável à subsistência da recorrente. Tese de julgamento: “É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a totalidade dos proventos de aposentadoria recebidos por pessoa idosa, quando não comprovadas as condições excepcionais que autorizariam a mitigação da regra de impenhorabilidade, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da menor onerosidade da execução”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 833, IV e § 2º; 1.026, §2º. Constituição Federal, art. 230. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no REsp 1988362/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023. STJ, AgInt no REsp 1932231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/06/2022. STJ, REsp 1914284/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 04/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8054335-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EVA DE OLIVEIRA BATISTA e agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora